Tribunal: TJDFT
Processo: 0726758-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra policiais. Depoimento usuário. Imagens da venda de entorpecentes. Atos típicos de traficância. Desclassificação para uso de drogas. Tese rejeitada. Recurso da defesa desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.
II. Questão em discussão
2. Discute-se nos autos a possibilidade de desclassificação de tráfico de drogas imputada ao réu para a de posse de uso de drogas com a finalidade de uso próprio.
III. Razões de decidir
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e não apenas do uso de entorpecentes por parte do réu.
4. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade, principalmente quando corroborados por outras provas dos autos.
5. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) é suficiente para configurar o crime e evitar a desclassificação do tráfico para uso de entorpecentes, ainda que observado o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, sobre o assunto.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.